Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700595-20.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA BRAGA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA BRAGA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0717161-30.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à suspensão da determinação efetivada na decisão 671/2021 do c. TCDF. A decisão 671/2021 do c. TCDF determinou que a agravante providenciasse declaração no sentido de esclarecer a natureza dos serviços prestados em magistério no período de 01/10/90 a 03/02/92, concedendo um prazo de 60 dias para tal. A parte agravante narra que se aposentou em 2012 e que supostas imprecisões na sua aposentadoria foram levantadas na Decisão No 3124 de 2019,e reforçada na Decisão No 671 de 2021, quando passados quase 7 (sete) anos. Discorre sobre o art. 54, § 1o, da Lei 9.784/1999. Colaciona julgados em favor da tese exposta. Pugna pelo deferimento do pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para que seja suspensa a determinação veiculada na Decisão no 671/2021 do c. TCDF, até o julgamento de mérito. No mérito, pela reforma da decisão agravada, para que seja anulada a decisão do c. TCDF. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Tem-se dos autos que a parte agravante recebeu sua aposentadoria especial de magistério em 18/05/2012 (id 87545012 – página 38 dos autos originários). Dito isto, é evidente que qualquer decisão antecipada no sentido de rever a aposentadoria da parte agravante, isto em meados de 2021, deve ser vista com muita cautela, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. Além disto, nesta cognição sumária, não é possível verificar, de imediato, a irregularidade apresentada em sede de processo administrativo do TCDF. O TCDF exige a apresentação de documentos que comprovem o labor da agravante no magistério entre 1990 a 1992 e, para isso, concede um prazo de sessenta dias. Acontece que, naquela época, não se tinha processos e documentos digitais como hoje em dia, o que implica em certa dificuldade de comprovação ou procura por tais documentos. Assim, nesta primeira análise, me parece desarrazoado impor qualquer penalidade contra a agravante, aposentada desde 2012, por causa de uma suposta falha que ocorreu no processo de aposentadoria. Além disso, a decisão do colegiado será proferida em breve e, considerando que a eventual ilegalidade na aposentadoria ocorreria desde 2012, a espera por um ou dois meses a mais para julgamento do mérito não traz qualquer prejuízo o prejuízo para o ente público, ainda mais se tratando de pessoa de idade avançada. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos o ato impugnado, consistente na determinação veiculada na Decisão no 671/2021 do c. TCDF, até julgamento de mérito. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para cumprimento e, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, em razão do interesse de idoso, colha-se o parecer do Ministério Público. Ainda, intime-se a parte agravante para manifestar-se sobre a busca dos documentos que lhe foram pleiteados pela Decisão no 671/2021 do c. TCDF. Brasília/DF, 29 de abril de 2021 16:25:46. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator